Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-12.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800805-12.2021.8.14.0003

APELANTE: EDUARDO GUIMARAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO GENÉRICO DE REEXAME DA SENTENÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
Admissibilidade
: Em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo Tribunal.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Eduardo Guimarães da Silva
(nascido em
03/02/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/04/2023
, doc. ID 15902229, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA,
Dr. Wallace Carneiro de Sousa
, que o
condenou
a uma pena final de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 15902173) que, no dia
25/07/2021
, por volta das 02h30min., na
Estrada da Praia
,
Bairro Esperança
, neste município de Alenquer/PA,
o denunciado Eduardo Guimarães da Silva subtraiu, para proveito próprio, mediante violência, 01 (um) cordão em metal amarelo e 01 (um) crucifixo em metal amarelo
, em prejuízo da vítima
Antônio Wilson Flor Pinto
, com o que restou violado o bem jurídico do patrimônio e da liberdade individual do ofendido/vítima.

Apurou-se que, no dia, hora e local supramencionados, a vítima Antônio Wilson estava em um estabelecimento comercial (bar) localizado na
Estrada da Praia
juntamente com seus amigos, ingerindo bebidas alcoólicas. Certo momento,
o denunciado se aproximou e pediu uma carona até a sua casa para a vítima
. De imediato, a vítima Antônio aceitou e se propôs a levar o acusado até sua residência.

Infere-se das investigações policiais que, ao chegar nas proximidades da casa do acusado,
a vítima foi surpreendida com o denunciado puxando seu cordão
(com intensidade suficiente para causar a sua ruptura), ocasião na qual o ofendido se desequilibrou e derrubou a motocicleta que conduzia.

Após cair ao chão, o ofendido iniciou uma
luta corporal
com o denunciado,
na tentativa de reaver seu cordão de ouro
, porém,
o acusado foi mais rápido e logrou êxito em fugir do local, levando consigo a

res furtiva
.

Após ter seu cordão de ouro subtraído, a vítima Antônio buscou informações a respeito do autor do crime, logrando êxito em obter algumas informações, compartilhando as mesmas com a Polícia Civil de Alenquer. Ciente dos fatos e das informações apuradas pela vítima, a equipe da Polícia Civil iniciou as
diligências necessárias
para localização e captura do agente criminoso e localização da
res furtiva
.

Após incessantes buscas, os policiais lograram êxito em localizar o denunciado, procedendo com a sua abordagem, ocasião na qual,
o acusado entregou a

res furtiva
.

Perante a autoridade policial, em seu
Auto de Qualificação e Interrogatório
,
o denunciado Eduardo Guimarães da Silva confirmou que, no dia dos fatos, agindo com manifesto
animus rem sibi habendi
, subtraiu o supracitado objeto pertencente a vítima
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15902239), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente do crime de roubo em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), com a
reanálise dos fatos e das provas
, vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, não sendo suficientes à condenação.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15902246), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória (parecer, doc. ID 16252877).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
:

Em sede de juízo de admissibilidade,
entendo não estarem preenchidos os pressupostos processuais necessários à apreciação do recurso manejado
, entendo que
a apelação não comporta conhecimento
, tendo em vista que o pedido de reforma foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos
"para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica”
(Curso de Processo Penal, Eugênio Pacelli de Oliveira, 21 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2020).

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados,
possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados
. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal
,
a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada
, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.º 7/STJ.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N.º 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...].
4. No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial
. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – Processo AgRg no AREsp 0006512-89.2014.4.03.6110 SP 2018/0313444-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 15/03/2019. Julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

In casu
, o recorrente não observou o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal correspondente à regularidade formal,
não devendo o presente apelo ser conhecido
.

De fato, em suas razões recursais, o apelante demonstra irresignação em relação ao
decisum
vergastado, porém
limita-se a requerer a reanálise dos fatos e das provas, por força do duplo grau de jurisdição
, para eventual absolvição,
não apresentando argumentos capazes de infirmar a razão de decidir adotada na sentença condenatória
, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Assim sendo,
não conheço do recurso
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024